Tribunal: TCU
Processo: 003.642/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4939/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar atendidas as determinações constantes nos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 368/2015-TCU-Segunda Câmara e no item 1.8 do Acórdão 2815/2017-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) apresentou as informações requeridas; autorizar o monitoramento das determinações contidas neste acórdão e, caso se verifique o descumprimento destas, promova imediata instrução com proposta de aplicação de sanções aos responsáveis, se for o caso; dar ciência aos gestores da Universidade Federal de Pernambuco de que o descumprimento de determinação expedida pelo TCU pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; dar ciência do pronunciamento de peça 79 à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especiais (SecexTCE) para fins de avaliação das dificuldades narradas pela UFPE e eventual subsídio ao aperfeiçoamento do sistema e-TCE; fazer a determinação constante do item 1.8; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 003.642/2014-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Anisio Brasileiro de Freitas Dourado (XXX.044.234-XX); Universidade Federal de Pernambuco (24.134.488/0001-08). 1.2. Interessado: Biosystems NE Comércio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda (02.073.137/0001-00). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RICTU, à Universidade Federal de Pernambuco que: 1.8.1. finalize os procedimentos da fase interna da TCE instaurada pela Portaria 4.315/2014 (processo 23076.042414/2014-13) em até 90 dias contados da ciência desta deliberação, diferidos com a eventual suspensão de prazos processuais em razão da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19); e 1.8.2 caso haja eventual dificuldade para o cumprimento do prazo acima estabelecido, encaminhe bimestralmente ao TCU um relatório circunstanciado da situação da TCE, indicando as medidas adotadas e as providências que sejam necessárias, bem como os nomes dos responsáveis e os prazos previstos pelas ações.